Tribunal: TJMT
Processo: 1006416-52.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006416-52.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIO DOS SANTOS - CPF: 046.849.641-67 (AGRAVANTE), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Barra do Garças - MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006416-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINICIO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA MENOR NÃO EVIDENCIADA –
A
GRAVO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em vista da excepcionalidade da prisão domiciliar aos condenados definitivamente em cumprimento de pena no regime fechado, é indispensável a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados da filha recém-nascida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006416-52.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINICIO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Marcos Vinicios dos Santos
, em face da decisão do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.

A defesa afirma que o paciente foi preso no dia 26.11.2020, em cumprimento ao mandado de prisão n. 0001127-51.2018.8.11.0004-04.0001-06.

Salienta que a prisão foi determinada em razão do não comparecimento mensal em juízo, medida alternativa fixada no Processo n. 0010842-88.2016.8.11.0004.

Ainda, argumenta que o descumprimento ocorreu em virtude de o agravante ter sido preso, ficando enclausurado por mais de 07 (sete) meses, o que impossibilitou a assinatura e o comparecimento em juízo.

Aduz também que quando
Marcos
foi colocado em liberdade, ele precisou trabalhar em uma fazenda para custear a internação de sua esposa, à época dependente química, sendo assim, por estar distante, da cidade permaneceu descumprindo a medida.

Destaca que sua filha nasceu em 09.02.2021, e, embora sua esposa não faça mais uso de entorpecentes, está com depressão, de modo que o agravante é o único provedor financeiro e emocional da família.

Ao final, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana e a aplicação do art. 318, III, do CPP ou do art. 117, III, da LEP, o agravante pleiteia a concessão da prisão domiciliar.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
requer o desprovimento do recurso para preservar a decisão objurgada (id. 83687486 - Pág. 23).

O juízo
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 83687486 - Pág. 29).

A Procuradoria-Geral de Justiça pugna pelo desprovimento do recurso (id. 88978951).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1006416-52.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Marcos Vinicios dos Santos
responde ao Processo Executivo n. 0001127-51.2018.8.11.0004, possuindo pena unificada de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Muito embora o agravante tenha sido preso em razão do descumprimento de medida alternativa de comparecimento mensal, na audiência de justificação, o juízo fundamentou a manutenção do regime fechado devido ao agravante apresentar em seu desfavor condenação de pena superior a 08 (oito) anos.

De acordo com a decisão,
independentemente da análise da falta grave, com
o trânsito em julgado da condenação oriunda do Processo n.
0005191-70.2019.8.11.0004 e o somatório das penas, o regime a ser aplicado ao agravante não é outro, senão, o fechado.

Marcos
ostenta duas condenações criminais pelos delitos de roubo e tráfico de drogas (AP n.
0010842-88.2016.8.11.0004 e 0005191-70.2019.8.11.0004) com pena remanescente de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, dessa forma, correta a análise do juízo
a quo
.

Em relação ao pedido de prisão domiciliar, destaco que os documentos trazidos aos autos não demonstram de forma incontestável ser o agravante o único provedor financeiro e emocional da família.

Primeiro, porque todos os documentos são anteriores ao nascimento de sua filha.

Segundo, porque, de acordo com os comprovantes de pagamento da clínica de reabilitação, onde sua esposa esteve internada, depreende-se como responsável financeiro Marcelo M. Oliveira (id. 83687486 - Pág. 6/7), e não o agravante.

No tocante ao pedido de aplicação do art. 318, III
[1]
, do CPP, verifico ausência de amparo legal, dado que a norma em comento se refere à prisão preventiva e que
Marcos
está condenado definitivamente, conforme orientação a seguir:

“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal ou em vista do entendimento firmado pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do HC n. 146.641/SP, quando se tratar de condenação definitiva
” (AgRg no HC 516431 / SP. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe: 16.11.2020).

Em relação ao art. 117, III
[2]
, da LEP, a despeito da ausência de previsão legal de sua aplicação aos condenados em cumprimento de pena em regime fechado, a jurisprudência tem se posicionado pela excepcional concessão, a título de interpretação extensiva, contudo, exige-se a comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados do filho menor.

In casu
, não há comprovação de que os cuidados necessários à sua esposa e filha menor não poderão ser supridos por pessoas distintas ou, ainda, de eventual situação de risco da criança.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução penal, mantendo incólume a decisão combatida.

Retifique-se a autuação, para fazer constar a grafia correta do nome do agravante, qual seja, Marcos Vinicios dos Santos, e não, Marcos Vinicio dos Santos, conforme consignado.

É como voto.

[1]
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência.

[2]
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: (...) III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021